Tribunal: TJES
Processo: 5007476-03.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007476-03.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SATURNINO GONCALVES e outros
RECORRIDO: KAIQUE DE PAULA AMORIM
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR QUE REALIZOU A MANOBRA. INOBSERVÂNCIA DA MOTOCICLETA QUE JÁ SE ENCONTRAVA NA VIA LATERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PLEITOS AUTORAIS E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5007476-03.2022.8.08.0012

Recorrentes: JOSE SATURNINO GONCALVES e MARIA JOSÉ SALAROLI

Recorrido: KAIQUE DE PAULA AMORIM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Em que pese a parte recorrente ter pleiteado a concessão de assistência judiciária gratuita em suas razões recursais, verifico que houve o pagamento do preparo recursal, consoante ID 6528584, motivo pelo qual entendo prejudicado tal pleito.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6528590).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSE SATURNINO GONCALVES e MARIA JOSÉ SALAROLI
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese,
culpa exclusiva do recorrido na ocorrência do evento danoso, razão pela qual
o recurso deve ser conhecido e provido, com a reforma da sentença de 1º grau, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais, além da procedência de seu pedido contraposto (condenação do recorrido ao pagamento de seus prejuízos materiais).

In casu
, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva da parte recorrente e se é cabível o pedido contraposto formulado.

O
juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, condenando os recorrentes, de forma solidária, a pagarem ao recorrido indenização por danos materiais (R$ 11.572,74
)
e morais (no montante de R$ 2.000,00).

A parte recorrente alega que houve culpa exclusiva do recorrido no sinistro em comento, ao argumento de que este se encontrava conduzindo a sua motocicleta atrás de seu veículo, na mesma via, e tentou ultrapassar uma outra motocicleta que se encontrava na sua frente, vindo a colidir na lateral de seu veículo (conduzido pelo 1º recorrido
JOSE SATURNINO GONCALVES),
que já estava na outra pista, localizada à sua esquerda (destacou que sinalizou antes de realizar a manobra)
.

No entanto, ao analisar detidamente as provas produzidas no presente caderno processual, verifico que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, devendo a sentença de piso ser mantida integralmente, pelos seus próprios fundamentos. Vejamos:

O acervo probatório demonstra, de forma satisfatória, a conduta ilícita praticada pelo condutor do veículo, ora requerido, bem como o nexo de causalidade existente entre a dita ação e os danos suportados pelo autor.

A conduta do motorista do réu desrespeitou o Código de Trânsito Brasileiro, no seu art. 28, segundo o qual
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.

[...]

Deveras, me parece que a versão dos fatos apresentada pelo autor é a que melhor retrata a realidade, porquanto
a dinâmica concluída revela a culpa da ré pelo acidente, pois, foi demonstrado que os dois veículos transitavam pela mesma via e no mesmo sentido, ocorrendo o abalroamento quando o automóvel da ré efetuou conversão e obstruiu a trajetória da motocicleta do autor.

Ora, o que se pode dessumir é que o réu não aguardou momento oportuno para efetuar a manobra, deixando de tomar as cautelas exigidas, pois, se tivesse sinalizado a pretensão de convergir à esquerda e aguardado que os veículos da pista ao lado permitissem tal movimento, certamente teria visto o veículo do autor e evitado o acidente.

Com efeito, pelas provas colacionadas aos autos, verifica-se que a parte recorrente tentou adentrar na pista lateral da esquerda sem a cautela necessária para a manobra, não observando a motocicleta do recorrido que já se encontrava na indigitada via (pois já tinha ultrapassado a outra motocicleta que se encontrava em sua frente), somado ao fato de que, com a colisão, a motocicleta atingiu a lateral do veículo da parte recorrente (e não a parte traseira). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU, QUE REALIZOU CONVERSÃO À ESQUERDA SEM TOMAR AS CAUTELAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA MANOBRA EXCEPCIONAL.
ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR REALIZAVA MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO RÉU EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E DECORRENTE DAS PRÓPRIAS LESÕES SOFRIDAS EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, NECESSITANDO INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO, POIS EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA, POIS NÃO EVIDENCIADA TAL SITUAÇÃO, NÃO ESTANDO CONFIGURADA NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 80, DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES QUE LEVARAM O JULGADO À CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50002899520198210105, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 24-07-2023)

Ora, é sabido que o Código Civil, em seu artigo 927, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem, deverá repará-lo.

Sergio Cavalieri Filho conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Do conceito acima, extrai-se que a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

Dessa forma, a parte recorrente não conseguiu provar eventual culpa da parte recorrida na situação em apreço, já que o acidente aconteceu por sua culpa exclusiva, consoante sabiamente destacado na sentença de 1º grau.

Assim, de acordo com as provas colacionadas aos autos, restaram satisfatoriamente comprovados os prejuízos materiais suportados pelo recorrido, no montante de R$ 11.572,74

(onze mil e quinhentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

Em relação aos orçamentos apresentados pelo recorrido, a parte recorrente os contesta, aduzindo que foram apresentados pela mesma empresa, mudando apenas as suas filiais. Entretanto, é sabido que não existe regra específica que determine a realização de três orçamentos, somado ao fato de que os serviços e peças elencados em tais orçamentos são compatíveis com as avarias descritas no boletim de ocorrência colacionado pela própria parte recorrente, no ID 6528544.

Por fim, quanto à condenação por danos morais, vislumbro que são devidos, pois a situação experimentada pelo recorrido ultrapassou o mero aborrecimento, em decorrência das lesões físicas suportadas pelo sinistro em comento.

Nesta senda, no que tange ao q
uantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do valor arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no importe fixado pelo juízo
a quo
(R$ 2.000,00), por atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSE SATURNINO GONCALVES e MARIA JOSÉ SALAROLI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)